Tribunal: STF
Processo: Rcl 44886
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Telemont - Engenharia de Telecomunicações S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região - TRT17 que, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000464-27.2016.5.17.0014, teria afrontado a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “[...] o empregado da Reclamante alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a Reclamante e, por conseguinte, a declaração do vínculo de emprego diretamente com a Telemar Norte Leste S/A, a anotação da CTPS fazendo constar o contrato de trabalho com a referida Reclamada; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST. 
    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na instância de origem. Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 03ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, pelo acórdão publicado em 02/06/2017 (acórdão anexo) manteve o aludido entendimento acerca da ilicitude da terceirização nos seguintes termos: […]. 
    Ao recurso de revista interposto pela Telemont, ora Reclamante, foi denegado seguimento. Interposto agravo de instrumento, este teve provimento negado, conforme decisão publicada pelo TST em 13/02/2020, mantido pelo acordão publicado em 16/10/2020. 
    Atualmente o processo está pendente de julgamento de embargos de declaração no Tribunal do trabalho. 
    Entretanto, a Telemont, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 03ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, não reformada pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Prossegue argumentando:
    “No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’. 
    Assim, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    Destarte, patente a incongruência da decisão regional reclamada com o entendimento majoritário e pacífico desta Corte Máxima – entendimento este que foi, inclusive, sumulado e consignado em controle concentrado de constitucionalidade –, a situação reclama sua impugnação antes mesmo da ocorrência do trânsito em julgado” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Nesse contexto, afirma que:
    “A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. 
    O acordão reclamado invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, e, sem base constitucional ou legal, reconheceu a ilicitude da terceirização, declarando ilegal a terceirização havida entre as empresas e, por consequência, reconhecido o vínculo empregatício diretamente com a Telemar Norte Leste S/A e deferiu ao empregado às vantagens previstas nas normas coletivas firmadas por essa empresa, quais sejam, tíquetes-refeição/alimentação, diferenças salariais e reflexos, PLR. 
    Desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que a sentença reclamada seja cassada e o Tribunal a quo seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, que o Tribunal reclamado afastou a aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997 sem, contudo, observar o conteúdo da Súmula Vinculante 10:
    “Não obstante, embora a situação encontre-se muito bem esclarecida na lei, na decisão ora reclamada, ficou consignado entendimento em sentido contrário, afastando a aplicação do art. 94, II, da Lei 9472/97. 
    Assim, segundo o entendimento adotado pela Corte, seria lícita apenas a terceirização de atividades-meio, mas não a de atividades-fim. Contudo, data vênia, esse entendimento não encontra respaldo legal. 
    […]
    No quadro fático descrito, o Tribunal da 03ª Região afastou a aplicação de uma lei vigente sem instaurar o devido incidente de inconstitucionalidade, violando, dessa forma, o artigo 97 da Constituição, conforme entendimento sumulado pelo STF: [...]” (pág. 8 da petição inicial).
    Ao final, requer a procedência do pedido liminar e, no mérito:
    “[...]
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 03ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região na Ação Trabalhista nº 0000464-27.2016.5.17.0014, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; [...]” (pág. 17 do documento eletrônico 1).
    Em 26/11/2020, deferi a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação, determinei a citação do beneficiário e a requisição das informações ao Tribunal reclamado (documento eletrônico 16). 
    As informações foram prestadas (documentos eletrônicos 19 e 20). 
    A tentativa de citação do beneficiário no endereço indicado na inicial foi infrutífera, uma vez que os Correios devolveram o AR sem o devido cumprimento, com a seguinte informação: “mudou-se” (documento eletrônico 21). 
    Intimada para que informasse o endereço para a citação do beneficiário do ato reclamado (documento eletrônico 22), a reclamante permaneceu inerte (documento eletrônico 23). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Observa-se que a reclamante, não obstante intimada (documento eletrônico 22), não emendou a petição inicial para informar os dados necessários à devida citação do beneficiário (documento eletrônico 23).
    Por esse motivo, a petição inicial deve ser indeferida, conforme informado no parágrafo único do art. 321 do CPC/2015, que assim dispõe:
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado . 
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). 
    Seguindo essa orientação, esta Suprema Corte assim decidiu nos seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.772. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO NÃO SE RESUMEM À SALA DE AULA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODEM SER RECONHECIDAS COMO DE MAGISTÉRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O descumprimento da diligência prevista no art. 321, caput , do CPC/2015 conduz ao indeferimento da petição inicial conforme leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo. 
    2. As atividades de magistério, como ressaltado na ADI 3.772, não se resumem à sala de aula. Certas atividades administrativas podem ser reconhecidas como de magistério. 
    3. Agravo interno desprovido” (Rcl 24.165-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015 . RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A não indicação da parte beneficiária do ato reclamado, bem como do endereço para sua citação, mesmo após a determinação de emenda à inicial, conduz ao não conhecimento do recurso. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38.466-ED-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).
    Isso posto, casso a liminar anteriormente concedida (documento eletrônico 16), e nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator